Tribunal: TJES
Processo: 5001323-97.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-97.2021.8.08.0008

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001323-97.2021.8.08.0008

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO DO PREFEITO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 510) INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – BARRAPREV contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, determinando a cessação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria sob a rubrica “abate-teto” e a restituição dos valores descontados. O impetrante, aposentado no cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal, sustenta que seu teto remuneratório corresponde a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, com base no Tema 510 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Procurador Legislativo se enquadra na categoria das funções essenciais à Justiça, prevista na parte final do art. 37, XI, da CF/88, sujeitando-se ao subteto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF; e (ii) verificar se, no caso concreto, é aplicável o teto municipal correspondente ao subsídio do Prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 663.696/MG (Tema 510), fixou a tese de que os Procuradores Municipais — integrantes da Advocacia Pública vinculada ao Poder Executivo — submetem-se ao subteto correspondente a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, por exercerem função essencial à Justiça.

4. A ratio decidendi do referido precedente restringe-se aos Procuradores Municipais, não abrangendo os advogados ou procuradores vinculados ao Poder Legislativo, cujas atribuições se limitam à defesa institucional da Câmara Municipal.

5. O cargo de Procurador Legislativo, exercido no âmbito da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, não integra a carreira da Advocacia Pública, carecendo de previsão constitucional específica e de vinculação funcional com o Poder Executivo.

6. Conforme entendimento consolidado nesta 2ª Câmara Cível, o advogado legislativo municipal não se enquadra na exceção prevista na parte final do art. 37, XI, da CF, devendo observar o teto remuneratório geral do respectivo ente federativo — o subsídio do Prefeito Municipal.

7. O ato administrativo do BARRAPREV, que aplicou o redutor remuneratório para adequação dos proventos ao teto constitucional municipal, observa os ditames legais e constitucionais, não havendo ilegalidade a justificar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Segurança denegada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. O subteto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, previsto na parte final do art. 37, XI, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente aos Procuradores Municipais vinculados ao Poder Executivo.

2. O cargo de Procurador Legislativo, por não integrar a Advocacia Pública nem constituir função essencial à Justiça, sujeita-se ao teto remuneratório municipal correspondente ao subsídio do Prefeito.

3. O ato administrativo que promove o redutor remuneratório (“abate-teto”) para adequação aos limites constitucionais é legítimo e não configura violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 663.696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019, DJe 22.08.2019 (Tema 510); TJES, Apelação Cível nº 5000058-97.2021.8.08.0028, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.11.2023; TJRS, AI nº 0232605-78.2018.8.21.7000, Rel. Des. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2018, DJERS 08.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - BARRAPREV
contra a r. sentença (Id. 13255267) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EVALDO SILVA DE OLIVEIRA
, concedeu a ordem para determinar a cessação do desconto incidente sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, a título de "ABATE TETO", e a restituição dos valores suprimidos.

Irresignado (Id. 13255269), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, defendendo que a regra geral para os servidores municipais é a submissão ao teto remuneratório correspondente ao subsídio do Prefeito, e que o precedente do STF teria sido interpretado de forma equivocada pela decisão recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 13255272).

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de Id. 16010217, manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no mérito.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
EVALDO SILVA DE OLIVEIRA
em face de ato do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - BARRAPREV
, por meio do qual pretende ver declarada a ilegalidade do desconto efetuado em seus proventos de aposentadoria a título de "ABATE TETO".

Para tanto, o impetrante alegou, em apertada síntese, que: (i) é servidor público aposentado no cargo de Procurador Legislativo do Município de Barra de São Francisco; (ii) a partir de junho de 2021, a autoridade impetrada, com base no Decreto nº 025/2021, passou a aplicar um redutor em seus proventos para adequá-los ao teto remuneratório correspondente ao subsídio do Prefeito Municipal; e (iii) tal ato seria ilegal, pois, na condição de Procurador, seu teto remuneratório não se submete ao do Chefe do Executivo, mas sim ao limite específico previsto na parte final do art. 37, XI, da Constituição Federal — 90,25% do subsídio dos Ministros do STF —, conforme tese de repercussão geral firmada no RE 663.696/MG.

A medida liminar foi deferida pelo juízo singular para determinar a imediata cessação dos descontos e a restituição dos valores já suprimidos. Devidamente notificada, a autoridade impetrada não prestou informações no prazo legal.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença (Id. 13255267) que concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida. A decisão fundamentou-se na aplicação direta do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 510), concluindo que os Procuradores Municipais, por integrarem função essencial à Justiça, submetem-se ao subteto remuneratório equivalente a 90,25% do subsídio dos Ministros daquela Corte, e não ao do Prefeito, o que tornaria ilegal o ato coator.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 13255269).

A controvérsia cinge-se a definir o correto teto remuneratório aplicável aos proventos de servidor aposentado no cargo de
Procurador Legislativo
, vinculado à
Câmara Municipal de Barra de São Francisco
.

A sentença hostilizada concedeu a segurança, sob o fundamento de que a carreira do impetrante se enquadraria no conceito de “Procuradores” constante da parte final do art. 37, XI, da Constituição Federal, aplicando-lhe o subteto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme tese fixada no Tema 510 da Repercussão Geral. A propósito, cito o paradigmático julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (RE 663696, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)

Contudo, a questão merece desfecho diverso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 663.696/MG, estabeleceu que os
Procuradores Municipais
— aqueles que atuam na representação judicial e extrajudicial do Município, vinculados ao Poder Executivo — integram a Advocacia Pública e, por constituírem função essencial à Justiça, submetem-se ao referido subteto.

Ocorre que o apelado, conforme se extrai de sua própria qualificação funcional, exercia o cargo de Procurador
Legislativo
, ou seja, era advogado vinculado à estrutura administrativa da
Câmara Municipal
, e não do
Município
. Tal distinção é crucial e afasta a aplicação do precedente invocado na origem.

Conforme jurisprudência desta Egrégia 2ª Câmara Cível, as carreiras das procuradorias legislativas municipais possuem funções manifestamente distintas daquelas exercidas pelas procuradorias municipais. Enquanto estas últimas, atreladas à função típica administrativa do Poder Executivo, integram a categoria da Advocacia Pública prevista na Constituição, a advocacia no âmbito das Câmaras Municipais tem suas atribuições limitadas à defesa da autonomia, das prerrogativas e da independência do Poder Legislativo local.

A esse respeito, sublinhe-se que este mesmo Colegiado, no julgamento da Apelação Cível nº
5000058-97.2021.8.08.0028,
de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy — julgado que contei com a honra de acompanhar —, assentou com clareza a referida distinção, nos seguintes termos:

“Tal precedente [RE 663.696/MG], todavia, não merece incidência às carreiras das procuradorias legislativas municipais, cujas funções são manifestamente destoantes daquelas das procuradorias municipais, que, por atreladas à função típica administrativa do poder executivo, integram a categoria da Advocacia Pública prevista pela Constituição da República. Lado outro, a advocacia realizada no âmbito das Câmaras Municipais, cuja instituição sequer é obrigatória e não encontra previsão constitucional, restam limitadas à defesa da autonomia, prerrogativas e independência das casas legislativas [...]”

A propósito, cito a ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO REMUNERATÓRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – ARTIGO 37, INCISO XI, DA CR – ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI – CARREIRA NÃO INTEGRANTE DA ADVOCACIA PÚBLICA – SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou a redação, dentre outros, do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que passou a contar com a vedação de que a remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta exceda, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o subsídio mensal do Governador. No entanto, as parcelas de caráter indenizatório restaram excluídas da referida limitação.
2.
Em interpretação do texto constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 663.696, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 510), assentou o entendimento de que os procuradores municipais desempenham função essencial à Justiça, com incidência do teto remuneratório correlato, ou seja, equivalente ao subsídio dos Desembargadores do respectivo estado.
3.
Tal precedente, todavia, não merece incidência às carreiras das procuradorias legislativas municipais, cujas funções são manifestamente destoantes daquelas das procuradorias municipais, que, por atreladas à função típica administrativa do poder executivo, integram a categoria da Advocacia Pública prevista pela Constituição da República.
4.
Lado outro, a advocacia realizada no âmbito das Câmaras Municipais, cuja instituição sequer é obrigatória e não encontra previsão constitucional, restam limitadas à defesa da autonomia, prerrogativas e independência das casas legislativas, conforme, aliás, evidencia a Resolução nº 001/95, da CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação cível nº. 5000058-97.2021.8.08.0028; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; data 10/11/2023)

A
ratio decidendi
do referido julgado, que se amolda perfeitamente ao caso em apreço, é a de que a posição de advogado vinculado ao Poder Legislativo municipal não se confunde com a de Procurador do Município, não se inserindo, portanto, no conceito de função essencial à Justiça para os fins do Tema 510/STF.

Nesse contexto, apesar de não desconhecer julgados em sentido oposto, não sendo o apelado integrante da carreira da Advocacia Pública do Município, mas sim servidor da Câmara Municipal, seus proventos devem obediência à regra geral de teto remuneratório estabelecida para o âmbito municipal, qual seja, o subsídio do Prefeito, nos exatos termos da primeira parte do art. 37, XI, da Constituição Federal.

Destarte, o ato administrativo praticado pelo BARRAPREV, que aplicou o redutor salarial ("abate teto") para adequar os proventos do apelado ao subsídio do Chefe do Poder Executivo, não padece de qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, anote-se que, mesmo antes da conclusão do julgamento do Tema 510 pelo Pretório Excelso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já sinalizava a correta distinção entre as carreiras, conforme se vê

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RE Nº 663.696/MG. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

1. O entendimento em formação pelo STF no re nº 663.696/MG, cujo julgamento ainda não foi concluído, é no sentido de que o teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais organizados em carreira é aquele previsto na parte final do art. 37, inciso XI da Constituição Federal, ou seja, o teto aplicável aos desembargadores do tribunal de justiça. No entanto, não há probabilidade de direito na pretensão de aplicação deste entendimento aos procuradores da Câmara Municipal, que não integram o quadro da procuradoria-geral do município de Porto Alegre e não são regidos pela Lei orgânica e regime jurídico dos procuradores municipais (Lei Complementar nº 701/2012), não pertencendo, portanto, a esta carreira. 2. O teto remuneratório possui eficácia imediata, vinculando os vencimentos dos servidores de todas as esferas da federação (re 609.381/GO), o que possui o condão de dispensar a necessidade de prévio contraditório e ampla defesa. Precedentes.
Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0232605-78.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 31/10/2018; DJERS 08/11/2018)

Ante o exposto,
sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e denegar a segurança. Via de consequência, JULGO PREJUDICADA a
Remessa Necessária.

Inverto os ônus da sucumbência e deixo de condenar o apelado em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa.